Tribunal: TJBA
Processo: 8018639-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018639-72.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: VALDISA SANTOS GUIMARAES

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

FOB3

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXORBITANTE. DESVIO DA MÉDIA HISTÓRICA. FALHA NA MEDIÇÃO. REFATURAMENTO DEVIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
em face de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para: a) declarar a inexigibilidade de débitos excedentes à média de consumo (
7 m3
) nas faturas de fevereiro e março de 2024; b) determinar o refaturamento das referidas contas; e c) condenar a concessionária ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, em virtude de cobrança excessiva e injustificada de serviço essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: a) se o juízo de origem é incompetente em razão da suposta complexidade da causa e necessidade de perícia técnica; b) se a concessionária logrou exito em comprovar a regularidade do faturamento que apresentou picos de
28 m3
e
14 m3
contra a média habitual de
7 m3
; c) se a cobrança indevida de valores exorbitantes por serviço de água gera dano moral indenizável; e d) se o montante fixado na origem observa os critérios de razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeição da preliminar de complexidade da causa por erro de premissa factual da apelante, uma vez que a demanda tramitou perante a
Justiça Comum Estadual
(Vara de Relações de Consumo) e não nos Juizados Especiais. Desnecessidade de prova pericial técnica ante a suficiência do acervo documental para o livre convencimento motivado do magistrado (Art. 370 e 355, I, do CPC, ).

4. A relação entre as partes é consumerista, impondo-se a responsabilidade objetiva da concessionária (Art. 14 do CDC). Invertido o ônus da prova (Art. 6º, VIII, do CDC), cabia à Ré demonstrar a regularidade da medição ou a ocorrência de vazamento interno sob responsabilidade da usuária.

5. O
histórico de faturamento
demonstra consumo estável em
7 m3
, tornando inverossímil o salto abrupto para patamares até quatro vezes superiores sem justificativa plausível. O laudo de aferição produzido unilateralmente e meses após o período questionado é insuficiente para elidir a presunção de falha no serviço (Precedentes deste TJBA).

6. O dano moral decorre da angústia e do fundado receio de interrupção de abastecimento de água, bem indispensável à sobrevivência e à dignidade humana, em razão de cobrança abusiva (Art. 22 e 42 do CDC, ).

7. O
quantum
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às funções punitiva e pedagógica da responsabilidade civil, sem configurar enriquecimento ilícito da parte Autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

9. Teses de julgamento: "1. É abusiva a cobrança de fatura de água que destoa flagrantemente da média histórica de consumo do usuário, sem que a Concessionária comprove de forma cabal a regularidade da medição ou a existência de fato imputável ao consumidor. 2. A ameaça de privação de serviço público essencial por débito indevido e exorbitante configura dano extrapatrimonial indenizável."

Dispositivos legais: Constituição Federal, Art. 37, § 6º; Código de Defesa do Consumidor, Arts. 14, 22 e 42, , ; Código de Processo Civil, Art. 373, II e 85, § 11, .

Jurisprudência: TJBA, Apelação Cível nº 8055973-19.2019.8.05.0001, Rel. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, j. 22/02/2022; TJBA, Apelação Cível nº 8001125-83.2024.8.05.0138, Rel. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 25/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8018639-72.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como apelante a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e como apelada
VALDISA SANTOS GUIMARÃES MARQUES,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador(BA), 28 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR